Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1005254-72.2019.8.11.0006 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – deferiu pedido de antecipação de tutela e determinou que a parte requerida se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.0000,00 (um mil reais).
Inconformada, em suas razões alega a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
Sustenta a modificação unilateral do contrato, para tanto, que a Agravada possui contrato de cartão de crédito consignado, conforme contrato em anexo.
Que a apelada busca meios de exonerar-se de suas obrigações , e caso consiga, auferirá pecúnia indevida, tendo em vista que utilizou do crédito concedido pelo Banco Agravante.
Defende o cabimento da tutela pleiteada – ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial.
Que se trata de cobrança legitima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte agravada.
Alega que decisão de primeiro grau afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.
Esclarece que os descontos do mínimo em folha são realizados mensalmente não tendo razão para aplicação de multa diária, devendo a mesma ser afastada, insta salientar ainda que a multa ora aplicada é exorbitante e ser afastado.
Aduz que a preocupação desta Instituição Financeira no tocante ao valor da multa fixada pela r. decisão que concedeu liminarmente os efeitos da tutela, reside no fato de que possa vir a ser surpreendida pela cobrança de valores elevados, sob a simples alegação por parte da Agravada de que a Instituição Financeira Agravante descumpriu a ordem judicial.
Que o valor da multa deve ser fixado de forma razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto; que no caso em tela, mostra despropositada a mula imputada.
Discorre sobre a natureza da multa e seu caráter cominatório, bem como sobre o efeito suspensivo.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão até pronunciamento definitivo deste E. Tribunal.
Ao final, seja dado provimento ao presente agravo, a fim de ser reformada a decisão agravada, revogando a determinação de suspensão dos descontos e/ou multa ora aplicada.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ademais, se a contratação é válida, não vejo porque manutenção da decisão vergastada trará prejuízos para o Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator